Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-12.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-12.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, EDUARDO SANTANA BORGES, EDUARDO CHALFIN

APELADO: JACIANE MOTTA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA SOUZA, MARIA CLARA CORDEIRO MASCARENHAS, GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DECADÊNCIA. LIMITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por construtor e seguradora, contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, formulado por adquirente de imóvel, em razão de vícios construtivos. A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 72.039,39 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da decadência em razão da data de ciência dos vícios; (ii) estabelecer se há responsabilidade dos alienantes e da seguradora pelos vícios construtivos identificados no imóvel; (iii) determinar se é válida a limitação da indenização ao valor da apólice, mesmo sem ciência inequívoca da segurada; e (iv) aferir a caracterização dos danos morais decorrentes dos vícios construtivos e da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco anos previsto no art. 618 do CC refere-se à garantia da solidez e segurança da obra, não impedindo que, verificados vícios dentro desse prazo, o prejudicado acione o responsável no prazo prescricional de dez anos.

4. O termo inicial do prazo prescricional para a seguradora é a negativa de cobertura após comunicação do vício, e não a simples constatação do dano, conforme entendimento do STJ.

5. A responsabilidade pelos vícios construtivos é objetiva, estando prevista no art. 14 do CDC e art. 618 do CC, sendo suficiente a demonstração do defeito e do nexo causal entre a construção e o dano.

6. O laudo pericial confirmou a existência de vícios decorrentes de falhas na execução da obra, sem que os réus tenham impugnado de forma eficaz o conteúdo técnico.

7. A seguradora não comprovou ter dado ciência à segurada sobre as cláusulas limitativas da apólice, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, tornando inaplicável a cláusula restritiva.

8. A negativa de cobertura com base em cláusula não claramente informada, somada aos vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel, justifica a reparação por danos morais, não se tratando de mero aborrecimento.

9. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo natureza compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001077-12.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2) e como apelada JACIANE MOTTA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DAS RÉS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)